Tribunal: TJES
Processo: 5010520-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-03-29

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, impõe a demonstração pelo executado de que a constrição imposta é desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente. Caso contrário, vale o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa de bens de menor liquidez com fulcro na referida ordem legal de preferência”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000291, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019).

III.
In casu
, o Recorrido apresentou expressa discordância acerca da substituição da modalidade de pagamento em dinheiro, demonstrando que as garantias oferecidas pelo Recorrente lhe causarão prejuízo. Além disso, já restou efetivada a constrição dos valores executados, motivo pelo qual não há se falar substituição do pagamento em dinheiro pela penhora de crédito na falência ou pelo seguro garantia judicial.

IV.
Na hipótese, a Recorrente aponta a existência de omissão no
tocante “a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas Submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios”,
prequestionando, outrossim, os seguintes dispositivos legais:
“artigos 489, §3°, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3°, VI, dos arts. 2°, 6° e 18, §§l° e 2°, do art. 7°, do art. 9°, e do art. 34, I, "b", todos da LC 109/2001; violação dos arts. 39, par. ún., e 5°, II, da Resolução CNPC n. 24/2016).”

V.
Denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, mormente em relação à alegação de inexistência de solidariedade entre as submassas dos Fundos administrados pela Entidade.

VI.
Diversamente, esta Egrégia Terceira Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária.

VII.
Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

VIII.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

IX
. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

X.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010520-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: LUIZ RODRIGUES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5010520-66.2022.8.08.0000

Recorrente: Previdência Usiminas

Recorrido: Luiz Rodrigues

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4126700) em face do
ACÓRDÃO
(ID 3917723) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, em razão da
DECISÃO
(ID 3639960, integralizada no ID 3639965) proferida pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(Processo nº 2005583-38.2022.8.08.0024),

proposto por
LUIZ RODRIGUES
em face da Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão restou omisso em relação a um dos pedidos subsidiários, no sentido de que
“sejam aceitas a modalidades de pagamento ofertadas pela agravante, quais sejam, a) penhora de crédito na falência e/ou b) seguro garantia judicial”.

Aponta, ainda, omissão no tocante
“a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas Submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios”.

Prequestiona, outrossim, os seguintes dispositivos legais:
“artigos 489, §3°, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3°, VI, dos arts. 2°, 6° e 18, §§l° e 2°, do art. 7°, do art. 9°, e do art. 34, I, "b", todos da LC 109/2001; violação dos arts. 39, par. ún., e 5°, II, da Resolução CNPC n. 24/2016).”

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

II.
Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

III.
De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, “
nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES
” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

IV.
Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “
esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

V.
Em relação à insurgência acerca de eventual excesso de execução alegado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I)
nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso
; e (II)
nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado.
Precedentes TJES.

VI.

In casu,
a Sentença (ID 3639948) e a Decisão Monocrática (ID 3639949), que transitaram em julgado, estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo
a quo
que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. À míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Inicialmente, em relação a substituição da modalidade de pagamento em dinheiro pelas modalidades ofertadas pela Recorrente, cumpre destacar que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“a relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, i
mpõe a demonstração pelo executado de que a constrição imposta é desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente
. Caso contrário,
vale o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa de bens de menor liquidez com fulcro na referida ordem legal de preferência
”
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000291, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019).

Na hipótese, o Recorrido apresentou expressa discordância acerca da substituição da modalidade de pagamento em dinheiro, demonstrando que as garantias oferecidas pelo Recorrente lhe causarão prejuízo. Além disso, já restou efetivada a constrição dos valores executados, motivo pelo qual não há se falar substituição do pagamento em dinheiro pela penhora de crédito na falência ou pelo seguro garantia judicial.

Além disso, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o Órgão Julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, mormente em relação à alegação de inexistência de solidariedade entre as submassas dos Fundos administrados pela Entidade.

Diversamente, esta Egrégia Terceira Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária.

Desta forma, não há que se falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

Oportuno registrar, nesse viés, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que, inocorrentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre asseverar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ostenta reiterados precedentes nos sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado , embasamento suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, impõe a demonstração pelo executado de que a constrição imposta é desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente. Caso contrário, vale o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa de bens de menor liquidez com fulcro na referida ordem legal de preferência”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000291, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019).

III.
In casu
, o Recorrido apresentou expressa discordância acerca da substituição da modalidade de pagamento em dinheiro, demonstrando que as garantias oferecidas pelo Recorrente lhe causarão prejuízo. Além disso, já restou efetivada a constrição dos valores executados, motivo pelo qual não há se falar substituição do pagamento em dinheiro pela penhora de crédito na falência ou pelo seguro garantia judicial.

IV.
Na hipótese, a Recorrente aponta a existência de omissão no
tocante “a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas Submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios”,
prequestionando, outrossim, os seguintes dispositivos legais:
“artigos 489, §3°, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3°, VI, dos arts. 2°, 6° e 18, §§l° e 2°, do art. 7°, do art. 9°, e do art. 34, I, "b", todos da LC 109/2001; violação dos arts. 39, par. ún., e 5°, II, da Resolução CNPC n. 24/2016).”

V.
Denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, mormente em relação à alegação de inexistência de solidariedade entre as submassas dos Fundos administrados pela Entidade.

VI.
Diversamente, esta Egrégia Terceira Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária.

VII.
Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

VIII.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

IX
. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

X.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.